Tribunal: TJDFT
Processo: 0000805-93.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. TRANSAÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE ASSENTIMENTO DO QUERELANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR DO FATO. PRINCÍPIOS DA OPORTUNIDADE E DA DISPONIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A recusa da parte querelante em audiência preliminar de conciliação e instrução, ao oferecimento de transação penal, é fato impeditivo de o Ministério Público propor a transação penal, ainda que a parte querelada preencha os requisitos legais, porquanto necessário o consentimento da parte querelante, em observância aos princípios da oportunidade e disponibilidade, aplicáveis aos crimes de ação penal de iniciativa privada.
II. Cabe à parte querelante, na ação penal privada, formular a proposta de transação penal ou dar sua anuência, porquanto esta depende da convergência de vontades, pois se insere no âmbito do juízo de conveniência e oportunidade do titular da ação.
III. O fato de a parte querelada já ter cumprido com a prestação de serviços estipulada na transação penal oferecida pelo Ministério Público, não pode retirara da parte querelante seu direito de prosseguir com a ação penal privada, mormente considerando que, na audiência preliminar, se recusou expressamente em transacionar e não renunciou ao direito de recorrer.
IV. Nesse sentido, destaco julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça: Embora admitida a possibilidade de transação penal em ação penal privada, este não é um direito subjetivo do querelado, competindo ao querelante a sua propositura (AgRg o REsp 1356229/PR, Rel. Mi. Alderita Ramos de Oliveira, p. 26.03.13, Sexta Turma, julgado em 19.03.13); A transação penal não é direito subjetivo do autor do fato, mas sim, acordo, exigindo-se consentimento das partes (STJ, HC147251, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, p. 17/09/12; APN 634, Rel. Min. Felix Fischer, p. 03/04/12).

V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a decisão que admitiu a transação penal e para determinar o regular prosseguimento do processo.